Tribunal: CARF
Processo: 11624.720045/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição de Súmula CARF n° 167 após a interposição do Recurso Especial do sujeito passivo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO IPI. NOTA FISCAL. PRODUTOS DA ZFM ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI No 4.502/1964.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento, mormente quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720045/2017-30
ACÓRDÃO
9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 167 após a interposição do Recurso Especial do sujeito
passivo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO IPI. NOTA FISCAL. PRODUTOS DA ZFM
ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA
DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA
LEI No 4.502/1964.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que
verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento,
mormente quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito
incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
2
da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições
isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à
responsabilidade do adquirente de verificar a correção da classificação fiscal indicada pelo
fornecedor, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Síntese do Processo

Trata-se na origem de auto de infração em que a Fiscalização promoveu glosa de
créditos de IPI aproveitados pela autuada, oriundos da aquisição de kits/concentrados para a
fabricação de bebidas (refrigerantes). Em resumo, alegou a Fiscalização ter havido erro de
classificação fiscal dos referidos “concentrados”. Referidos produtos não se classificariam no
código 2106.90.10 da TIPI, mas em classificações próprias para cada componente.
Além disso, em outro Auto de Infração, a Fiscalização exigiu multa pela
apresentação de EFD com informações inexatas.
As infrações apuradas se referem ao período de 31/12/2013 a 31/12/2015.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
3
Transcrevo o Relatório da decisão de primeira instância administrativa para resumir
o resultado da ação fiscal:

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora julgou
procedente em parte a impugnação para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%, mantidas as
demais exigências contidas nos Autos de Infração. Em face do valor exonerado, a DRJ recorreu de
ofício.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário onde desenvolveu os
seguintes argumentos, grosso modo idênticos aos que já constaram de sua impugnação:
I - Não responsabilidade da Impugnante (terceiro adquirente do concentrado) por
suposto erro na classificação fiscal do concentrado;
II - Alteração de critério jurídico;
III – Da natureza do concentrado elaborado pela Recofarma – produto único;
IV - Competência da Suframa para definir a classificação fiscal do concentrado;
V – Classificação fiscal dos concentrados para bebidas alcoólicas definidas pelas
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e NESH;
VI – Da ilegalidade do auto: a) ausência de arbitramento; b) falta de provas para
embasar a autuação;
VII – Do Direito ao crédito de IPI relativo à isenção do art. 9o do Decreto-Lei n
288/67 - Da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo - MSC no 91.0047783- 4;
VIII – Do Direito ao crédito relativo à isenção do art. 6o do Decreto-Lei no 1.455/76;
IX – Da Impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção monetária;
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
4
X - Da Impossibilidade de exigência de multa qualificada;
XI – Da inaplicabilidade de imposição de multa pela apresentação da EFD com
informações inexatas;
XII – Do suposto equívoco quanto à forma de escrituração das notas fiscais de
venda dos concentrados para bebidas não alcoólicas;
XIII – Da improcedência da exigência de juros sobre a multa de ofício exigida no
auto.
Em 17 de março de 2020, a 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção decidiu negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a
aplicação da multa isolada de que trata o art. 57, III, a, da Medida Provisória 2.158/2001.
A contribuinte interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Recurso Especial
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-006.666, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
BASES
DE
BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior,
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos, nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo. Os componentes individuais
deveriam ser classificados separadamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR
DE IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-
FÉ.
Cabe a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos
estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de
mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise
dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
5
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
(art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento
adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o
condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de
penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO INOCORRÊNCIA.
Os erros de escrituração apontados pela Fiscalização não configuram as hipóteses
de que tratam os arts. 71 ou 72 (nem do 73) da Lei no 4.502/64. Portanto,
inaplicável a duplicação da penalidade por estarem ausentes os pressupostos que
ensejariam tal possibilidade.
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) “Responsabilidade do adquirente de verificar a correção da classificação fiscal
indicada pelo fornecedor”; 2) “Observância de laudo do INT pelas autoridades julgadoras”; e 3)
“Aplicação do art. 76, II, “A”, da Lei no 4.502/64”.
Cotejados os fatos, em 22 de outubro de 2020, o Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, admitindo a
rediscussão das seguintes matérias: “Responsabilidade do adquirente de verificar a correção da
classificação fiscal indicada pelo fornecedor” e “Aplicação do art. 76, II, “A”, da Lei no 4.502/64”.
Irresignado, o contribuinte apresentou Agravo, que foi rejeitado pelo Presidente da
CSRF.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao
recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
Do Conhecimento
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
6
O Recurso Especial interposto pela contribuinte deve ser conhecido parcialmente,
pelos fundamentos expostos a seguir.
Em relação à primeira matéria admitida, “Responsabilidade do adquirente de
verificar a correção da classificação fiscal indicada pelo fornecedor”, restou clara, nos termos do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, a divergência jurisprudencial sobre a matéria. Assim, cabe ratificar,
neste ponto, o conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Já em relação à matéria “Aplicação do art. 76, II, “A”, da Lei no 4.502/64”, a
recorrente sustenta o afastamento da multa de ofício em vista da existência de “interpretação
fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa”, por aplicação do art.
76, II, “a” da Lei 4.502/64.
Contudo, a questão restou pacificada com a edição da Súmula CARF 167, aprovada
pelo Pleno em 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021:
Súmula CARF no 167
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua
eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de
penalidades.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.262, 9101-002.225, 9303-007.440, 1401-
001.900, 1401-002.077, 3302-006.110, 3302-006.579, 3402-004.280 e 9303-
009.259.
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em relação à matéria “Aplicação do art. 76, II, “A”, da Lei no 4.502/64”.

Do Mérito
O litígio passa a versar então sobre se há ou não responsabilidade do adquirente de
verificar a correção da classificação fiscal indicada pelo fornecedor.
No entendimento do acórdão recorrido, é sim a Recorrente responsável por zelar
pela correta classificação fiscal dos produtos que adquire, sendo cabível a glosa dos créditos
apropriados pelo adquirente relativos a produtos entrados no estabelecimento, tendo em vista
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
7
que tais produtos estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. Por outro lado,
os acórdãos paradigmas concluíram que o adquirente de determinado produto não é responsável
por eventual erro cometido pelo fornecedor do produto em classificação fiscal constante de nota
fiscal.

Esta discussão já foi objeto de reiterados julgados desta Turma, motivo pelo qual
valho-me da fundamentação constante do Acórdão no 9303-016.082, de 9 de outubro de 2024, do
mesmo contribuinte, só que para o período de apuração de 01/01/2012 a 31/12/2012, de
relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, sob a ótica do art. 62 da Lei no 4.502/196 questionado
pela Recorrente:
“No mérito, trata-se, em síntese, da “responsabilidade (ou não) de o adquirente
verificar a correção da classificação fiscal constante da nota fiscal indicada pelo
fornecedor”.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o art. 62 da Lei no 4.502, de 1964 a Turma
Julgadora entendeu que: “Em relação ao fato da adquirente das mercadorias
sustentar que não pode ser responsabilizada pela eventual classificação das
mesmas (sic), eis que realizada pelo vendedor, tal argumento não merece
prosperar eis que a relação tributária decorre de um dever jurídico ex lege,
pautado em implicações decorrentes da prática de atos, que neste caso foi
realizado pela Recorrente, ainda que eventualmente possa ter sido induzida a erro
por terceiro”.
Defendeu-se que a interpretação do dispositivo não deve se restringir apenas aos
aspectos formais do documento fiscal, mas também abrange a análise de seu
conteúdo, como a descrição do produto, o valor, o peso e a classificação fiscal
emitida pelo fornecedor: “Sendo a correta classificação das mercadorias um dever
ex lege da Recorrente, não pode imputar a terceiro eventual erro ou indução a
erro por inexatidão”.
O Contribuinte alega no Recurso Voluntário que não deve ser dele exigida, como
adquirente de boa-fé, a obrigação de examinar a classificação dos produtos, dada
pelo fornecedor, não havendo, portanto, qualquer infração cometida pela
empresa ao aceitar a classificação adotada pela empresa fornecedora
RECOFARMA.
No especial, alega que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 não estabelece a obrigação
de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada na nota fiscal.
Os regulamentos de IPI de 2002 e o de 2010 (atual) expressamente suprimiram
essa obrigação, e o CARF está vinculado ao disposto nos regulamentos de IPI
(Decretos), por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, e do art. 62 do
RICARF, sendo a única conclusão jurídica e lógica possível no sentido de que não
está contida na expressão “(...) prescrições legais e regulamentares” a obrigação
de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada da nota fiscal.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
8
Por fim afirma que (fl. 4.317), “No presente caso, há mais razão ainda para
aplicação da referida jurisprudência, porque as notas fiscais emitidas pela
RECOFARMA são idôneas.”
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Fiscalização informa que houve erro na
classificação fiscal do produto fornecido pela RECOFARMA, o que permite a glosa
do crédito, pois a classificação correta tem uma alíquota igual a 0 (zero). Assim,
não haveria crédito, já que o valor do IPI calculado sobre os produtos, como se
devido fosse, seria zero. Foi juntado aos autos, Laudo Pericial pelo Centro
Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer, identificando os ingredientes
contidos em cada parte dos “kits”, sendo os resultados anexados ao presente
processo. Concluiu a Fiscalização que estes produtos devem ser classificados no
código 2106.90.10, como uma “Preparação do tipo utilizado para elaboração de
bebidas”, cuja alíquota é ZERO.
Sobre o tema, cabe destacar que, em matéria tributária, a culpa ou o dolo do
agente é, em regra, irrelevante para que se configure descumprimento à
legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração tributária é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
De outro lado, alega-se que alguns dos Regulamentos do IPI anteriores (RIPI de
1972, 1979 e 1982), ao regulamentar o art. 62 do da Lei no 4.502/1964, traziam
consigo uma disposição expressa de que a verificação das prescrições legais das
notas fiscais incluíam a classificação fiscal, e que na redação do RIPI 2002
(Decreto no 4.544/2002, art. 266) e na atual redação do art. 327 do RIPI/2010, tal
especificação foi retirada do texto, que passou a ter a mesma redação do art. 62
da referida Lei no 4.502/1964. Confira-se:
Lei 4.502/1964:
“Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para
emprego ou utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos
tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham devidamente
rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao sê-lo
de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e
regulamentares.
§1o Verificada qualquer falta, os interessados, a fim de se eximirem de
responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente, dentro
de oito dias do recebimento do produto, ou antes do início do consumo
ou da venda, se este se der em prazo menor, avisando, ainda, na mesma
ocasião o fato ao remetente da mercadoria.”
RIPI/2020 - Decreto 7.212/2010:
“Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
9
emprego ou utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos
tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham devidamente
rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo
de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão
por escrito o fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias,
contados do seu recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou
venda, se o início se verificar em prazo menor, conservando em seu
arquivo cópia do documento com prova de seu recebimento (Lei no
4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime
de responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria
pela irregularidade verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (...)
(grifo nosso)
Como se vê, o art. 327 do RIPI/2010 nada mais faz do que reproduzir o art. 62 da
Lei no 4.502, de 1967, quando determina que o adquirente da mercadoria tem o
dever legal de verificar se as mercadorias recebidas em seu estabelecimento “(...)
estão acompanhadas dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições deste Regulamento” (grifo nosso). E permite ao adquirente comunicar
eventuais inconsistências (conforme § 1o).
Veja-se que, no primeiro paradigma indicado (Acórdão no 3401-003.751, de
26/04/2017), recordo que se tratava de caso de nulidade da autuação, na parte
impactada pela discussão a respeito da classificação fiscal, em processo em que o
autuante sequer remeteu a reclassificação a qualquer regra do Sistema
Harmonizado, e a decisão de piso tratou do tema em uma página, com pouca
tecnicidade. A falha no enquadramento e as deficiências do lançamento me
levaram a acompanhar o relator, Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
inclusive no item referente à apropriação indevida de créditos, tendo em conta o
destaque do fornecedor com alíquota que seria maior. Naquela ocasião, invocou o
relator como fundamento o Acórdão no 3402-00.719, em que o Colegiado
unanimemente assentou:
“OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES, RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. A
responsabilização do adquirente de produtos sujeitos ao selo de
controle, que os receba sem tal condição, só se aplica quando a
exigência seja identificável pela classificação fiscal aposta nos
documentos de aquisição ou pela simples identificação da mercadoria.
Se, entretanto, a classificação fiscal, reconhecida em ato da própria
SRF, indica tratar-se de produto não sujeito ao selo, eventual
reclassificação fiscal, baseada em laudo técnico elaborado, apenas
pode afetar o fabricante.” (grifo nosso)
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
10
E destacou o relator do Acórdão no 3401-003.751, após citar tal precedente, que
“O caso concreto tratado pelo voto é justamente aquele do exemplo dado, em que
a norma exige, de maneira expressa e cogente, um conhecimento específico da
adquirente sobre seus fornecedores”, reconhecendo que, em casos específicos
pode ser exigido do fornecedor a verificação da classificação da mercadoria.
Nesse raciocínio acompanhamos o relator, naquela ocasião, diante da
precariedade do lançamento, e do afastamento do erro de classificação, com a
declaração de nulidade, o que colocava em destaque a própria correção da
alíquota adotada, e, por consequência, da alíquota referente ao crédito tomado.
Analisando caso diferente (relativo a outro sujeito passivo) a própria 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF proferiu o Acórdão no 3401-005.943,
em 27/02/2019, sob a relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares,
concluindo, majoritariamente (vencido apenas o Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco) que:
“RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DO CONCENTRADO. A autuação em nenhum momento teve por
base a falta de conferência, pelo recorrente, da classificação fiscal
adotada, bem como nenhuma multa regulamentar foi aplicada por não
cumprimento desta exigência, mas tão somente a multa de ofício pelo
não recolhimento do IPI devido.”
Por ter participado de ambos os julgamentos (Acórdãos no 3401-003.751, de
26/04/2017, e no 3401-005.943, de 27/02/2019), acompanhei a evolução do
entendimento do Colegiado sobre o tema, separando o que seria uma imputação
de responsabilidade por penalidade decorrente da ausência de cumprimento de
uma obrigação da simples responsabilização por tomada de crédito indevido, em
situações recorrentes e em que o conhecimento do fornecedor (inclusive de
localização geográfica e seu processo produtivo) afeta o benefício fiscal
concedido.
Verificando o lançamento de que trata o presente processo, percebe-se que o
adquirente não alega que a classificação apontada pelo fornecedor estava
incorreta. Pelo contrário, o tema da classificação é debatido, entendendo o
Contribuinte que o fornecedor havia aplicado o código NCM (e o “Ex tarifário”)
corretos no produto transacionado.
Depois de Laudos técnicos atestou-se no presente processo a mesma conclusão
existente em vários outros: que o “Ex tarifário” não se aplicava à mercadoria, que
não se tratava de “concentrado”, e que a mercadoria era tributada à alíquota
zero, não gerando crédito.
Não se aplica ao Contribuinte multa por erro de classificação fiscal, ou por
descumprimento de obrigação de verificar a correta classificação, mas impede-se
que se credite indevidamente de tributo.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
11
Pois bem. No que se refere à verificação de regularidade das notas fiscais, à luz do
comando do art. 62 da Lei no 4.502/1964, tema que chega a este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, assim decidiu o Acórdão recorrido (fl. 4.157):
“(...) Em relação ao fato da adquirente das mercadorias sustentar que
não pode ser responsabilizada pela eventual classificação das mesmas
(sic), eis que realizada pelo vendedor, tal argumento não merece
prosperar eis que a relação tributária decorre de um dever jurídico ex
lege, pautado em implicações decorrentes da prática de atos, que neste
caso foi realizado pela Recorrente, ainda que eventualmente possa ter
sido induzida a erro por terceiro”.
Reforça essa necessidade a metodologia de crédito adotada na sistemática da
nãocumulatividade para o IPI. Não pode ser tomado crédito indevido de uma
operação tributada à alíquota zero, eventualmente informada de forma incorreta
pelo fornecedor na nota fiscal. Por certo que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 dá
conta dessa situação, em qualquer das regulamentações do IPI ao longo das
últimas décadas.
Se a verificação já é importante nos casos de crédito básico, é imprescindível nos
casos de crédito presumido, em que uma escrituração do imposto com alíquota
positiva pode gerar crédito mesmo nos casos de aquisição isenta (é o caso da
Zona Franca de Manaus, conforme decidido pelo STF, de forma vinculante, no
Recurso Extraordinário no 592.891/SP).
E o próprio RIPI/2010 prevê, v.g., entre as correções que podem ser efetuadas na
nota fiscal, a relativa à “(...) destaque que deixou de ser efetuado na época
própria, ou que foi efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda,
com diferença de preço ou de quantidade” (art. 407, XII). Ademais, o mesmo
RIPI/2010 traz, em seu art. 413, os requisitos da nota fiscal, entre os quais está
incluída a classificação do produto (inciso IV, “c”).
Assim, a leitura do art. 62 da Lei no 4.502, de 1964, demanda ponderação, que
todos os precedentes aqui citados efetuaram, diante dos casos concretos
analisados em cada julgamento. Quando o dispositivo legal se refere à
necessidade de verificar se os produtos “estão acompanhados dos documentos
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares”,
está-se a exigir do adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a
substância do documento, ainda mais quando de tal substância pode decorrer (ou
não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e da
classificação da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas
aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no
592.891/SP.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
12
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o , III, da Constituição Federal, combinada com
o comando do art. 40 do ADCT”.
Observa-se que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do
produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN
no 18/2020. A apropriação de créditos incentivados ou fictos, calculados sobre
produtos isentos adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM, somente é
admitida se houver alíquota positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para
industrialização. No caso de identificação de erro na classificação fiscal, cuja
classificação correta revela que os produtos adquiridos estavam sujeitos à
alíquota zero, não há possibilidade de geração de crédito.
Exatamente neste mesmo sentido decidiu este colegiado, de forma unânime,
recentemente:
“APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS
COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
APROPRIADOS.
POSSIBILIDADE.
LEI
4.502/1964, ART. 62.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando
o dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos
“estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a
todas as prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do
adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a substância do
documento, mormente quando de tal substância pode decorrer (ou
não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e
da classificação da mercadoria ou enquadramento em ‘Ex Tarifário’,
como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz
do RE no 592.891/SP.” (Acórdão 9303-015.038, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime, sessão de 10.abr.2024) (Presentes ainda os Cons.
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana
Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira)
Assim, e em endosso ao entendimento unânime deste colegiado, não merece
reforma o Acórdão recorrido, cabendo a negativa de provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.”

Logo, adoto no presente voto a fundamentação supra do Acórdão no 9303-016.082,
de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Conclusão
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11624.720045/2017-30
13
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 1967
DF CARF MF
Original